Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DO VOO. ALTERAÇÃO MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença deu parcial provimento para condenar a requerida ao pagamento de R$9.000,00 a título de danos morais aos requerentes. Os autores/recorrentes, pleiteiam majoração do quantum indenizatório. A recorrente, empresa aérea, insurge-se contra a decisão no sentido de ser minorado o valor da condenação imposta.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Os recursos foram interpostos no prazo legal e os preparos devidamente recolhidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Os autores aduzem que, em 30/11/2021, adquiriram da ré 04 (quatro) passagens aéreas, para viagem em família, e que o voo de ida aconteceu conforme previsto. Contudo o voo de volta, previsão saída de Maceió, no dia 17/01/2022, às 04:50, escala em Confins, chegada em Brasília, às 09:35, foi cancelado sem qualquer comunicação; que souberam do cancelamento, pois seu filho caçula foi consultar o voo e não encontrou; que em contato com a ré, teve a surpresa de que a empresa aérea havia realocado os passageiros, em voo partindo de Recife, sem qualquer comunicado e sem mencionar qualquer forma de os autores se deslocarem para Recife para voltar a Brasília. Os autores foram até a rodoviária de Maceió e compraram passagens de ônibus para Recife, para embarcarem no voo de volta a Brasília. Asseveram que a viagem que deveria ter sido toda aérea, cujo deslocamento total duraria cerca de 3:30, foi transformada em duras 4 horas de ônibus, mais correria para não perder o voo, deslocamentos entre rodoviárias e aeroportos e o deslocamento aéreo até Brasília.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
6. Em que pese a recorrida alegar que o cancelamento se deu em decorrência de alteração da malha aérea, tal alteração constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Nesse passo, a narrativa e conjunto probatório apresentados pelos recorrentes comprovam a falha na prestação do serviço, na forma do Art. 14, § 1o, I e II do CDC, tendo em vista que a empresa ré cancelou injustificadamente o voo dos autores, mudou o itinerário, forçando-os a pegar ônibus para outra cidade e não lhes prestou nenhum auxílio, gerando incontestáveis prejuízos morais a estes. Portanto, cabível indenização pelos danos morais suportados pelos autores/recorrentes.
9. A propósito disso, em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. No caso dos autos, os percalços experimentados pelos autores, decorrentes da conduta abusiva da empresa ré, desbordam dos dissabores cotidianos da vida em sociedade, caracterizando dano moral indenizável.
10. Além disso, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
11. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Em razão do exposto, entendo o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor/recorrente, totalizando a importância de R$9.000.00 (nove mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos em razão da conduta da recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sentença que se confirma em todos os seus termos.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em honorários face à sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.